Tribunal: TJMT
Processo: 1020490-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020490-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA PEGO DE SOUZA - CPF: 901.080.191-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL REFERENTE AS DATAS DESIGNADAS PARA O LEILÃO E INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – TESES NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA – OFENSA A DIALETICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇAO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – IRREGULARIDADE NO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS LEILÕES – INOCORRÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

O art. 27, § 1o, da Lei 9.514/97, estabelece que em caso de insucesso no primeiro leilão, o segundo deve ser realizado dentro de quinze dias, razão pela qual o procedimento adotado pela parte agravada não padece de irregularidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
FÁTIMA APARECIDA PEGO DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Leilão n. 1001623-50.2024.8.11.0005, 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino movida por
BANCO SANTANDER
que indeferiu o pedido liminar.

O agravante defende que inexistiu a intimação da agravante para que houvesse a purga da mora e a ciência da ocorrência dos leilões designados; que a falta de intimação pessoal do devedor para purgar a mora é um dos requisitos, assim fica evidente o vício em qualquer de suas fases.

Afirma ainda que os atos praticados por Oficial de Justiça gozam de presunção relativa de veracidade.

Aponta que o leilão extrajudicial do imóvel da agravante foi realizado em total desencontro com a legislação vigente e, em desacordo com determinação legal, eis que não foram respeitados seus direitos garantidos, sendo suprimidas todas as chances das agravantes de reaver o imóvel, tendo o agravado agido com completo desprezo as normas legais.

Assevera adiante que “possui a prerrogativa de utilizar o direito de purgar o débito, ou ainda de exercer o direito de preferência na arrematação do imóvel pelo valor da dívida, definida no artigo 27, parágrafo 3o da Lei no 9.514/97, no entanto, deveria ter sido notificada previamente das datas de realização dos leilões para que possuísse tempo hábil para levantar a quantia necessária para o exercício de seus direitos.”.

Ao final requer seja julgado procedente o recurso, reformando-se a decisão agravada e sua integração, a fim de que seja concedida a tutela recursal com efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão dos leilões realizados em 13 e 17 de junho de 2.024 e seus efeitos.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
FÁTIMA APARECIDA PEGO DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Leilão n. 1001623-50.2024.8.11.0005, 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino movida por
BANCO SANTANDER
que indeferiu o pedido liminar.

A decisão agravada é a seguinte:

“Em relação ao pedido liminar, o art. 300 do CPC apregoa que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em análise, não se verifica a violação do disposto do art. 27, § 1o da lei no 9.514/1997, “se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.”, visto que as datas respeitam a previsão legal; ademais, no que concerne ao valor da avaliação, a requerente não traz qualquer documentação que comprove a irregularidade do valor indicado no edital.

Assim, não se infere convincente, em seara prefacial, à luz da documentação e fatos constantes na inicial, a alegada probabilidade do direito, o que pode e deve ser melhor aclarado após ser propiciado o contraditório à parte adversa.

Desta feita, INDEFIRO o pedido liminar.”.

Como se vê, a decisão agravada versa a respeito do lapso temporal entre os leilões bem como avaliação do imóvel; já a agravante, defende ausência de intimação para purgar a mora, ausência de notificação pessoal referente as datas designadas para o leilão e inobservância do prazo entre as praças.

A respeito das teses envolvendo ausência de notificação pessoal referente as datas designadas para o leilão e intimação para purgar a mora, não conheço do recurso, por ofensa a dialeticidade recursal e impossibilidade de Supressão de Instância.

No que tange o lapso temporal entre os leilões, não identifico qualquer irregularidade.

Isso porque da leitura do dispositivo legal, do artigo 27 da Lei 9.514.97, percebe-se que o texto estabelece que, em caso de insucesso no primeiro leilão, o segundo ocorrerá “nos quinze dias seguintes”, ou seja, o segundo leilão deve ocorrer
dentro dos quinze dias
após o primeiro leilão realizado.

Desta feita, não é possível acolher a intepretação da agravante que o prazo seria de 15 dias e que a realização do segundo leilão após 4 dias do primeiro seria ilegal, posto que foram realizados dentro do interregno de quinze dias previsto na norma.

Mutatis mutandis,
a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO DE INTERVALO ENTRE OS LEILÕES. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: O recurso não é deserto, haja vista que a parte agravante litiga ao abrigo da gratuidade judiciária. Preliminar rejeitada. PRAZO DE INTERVALO ENTRE OS LEILÕES: O art. 27, § 1o, da Lei 9.514/97, estabelece que em caso de insucesso no primeiro leilão, o segundo deve ser realizado dentro de quinze dias, razão pela qual o procedimento adotado pela parte agravada não padece de irregularidade. Não é possível acolher a interpretação que a parte agravante tenta extrair do texto legal, no sentido de que quinze dias seria o prazo mínimo entre os leilões, haja vista que o lapso temporal de quinze dias é aquele dentro do qual o segundo leilão deve ocorrer, e não o contrário, exatamente como ocorreu no caso concreto. Recurso não provido. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS - AI: 51982302420228217000 PASSO FUNDO, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 10/02/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ademais, conforme registrei quando da liminar
“na verdade, interpôs ação um dia após a data da 1a Praça e antes da 2a.”
, ou seja, levando-se em conta que o exercício do direito de preferência do devedor, assegurado pela Lei n. 9.514/1997, pode ser exercido até a realização do segundo leilão extrajudicial (art. 27, § 2-B), poderia ter exercido o direito de preferência, contudo, não o fez.

Calha registrar que houve notificação por e-mail, por aplicativo de conversas, inclusive com resposta da agravante aos 11/06, por telegrama, contudo, não exerceu o direito de preferência.

Quanto as demais teses, apenas a título exaustivo, se verificam dos documentos juntados nas contrarrazões e contestação a aparente regularidade do procedimento adotado pela Instituição Financeira, eis que não se logrou êxito nas intimações pessoais da agravante no endereço fornecido por ela, sendo promovida intimação por edital.

Ante todo exposto, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024